Tribunal: TJDFT
Processo: 0735021-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FAZENDA PÚBLICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de juntada de documentos, bem como do pedido de perícia técnica. Afirma que sua prisão foi ilegal e que estava a um quilômetro de distância da residência de sua ex-esposa. Sustenta que a denúncia foi realizada por seu ex-cunhado e que a polícia não verificou a procedência, realizando a sua prisão e o fazendo usar tornozeleira eletrônica por 45 dias. Assevera que foi prisão arbitrária, devendo ser indenizado pelo dano moral sofrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) a existência dos requisitos para a responsabilização civil do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Não prospera a alegação do recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. No tocante aos documentos juntados após o prazo concedido para alegações finais (ID 68874468 a ID 68874473), ainda que se pudesse cogitar sua análise em razão do princípio da informalidade dos Juizados Especiais, tais documentos não trazem qualquer fato relevante aos autos, tratando-se de registro das impressões pessoais do autor sobre os depoimentos prestados em audiência, bem como sobre ocorrência policial que reforça fato incontroverso nos autos. Preliminar rejeitada.
5. No âmbito da responsabilidade civil, o Estado é obrigado a indenizar os danos patrimoniais ou morais que seus agentes, atuando nesta qualidade, causarem a terceiros. A responsabilidade civil do Estado pode decorrer de atos comissivos (neste caso, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF), situação dos presentes autos, e omissivos (responsabilidade subjetiva - não a clássica, para investigar a culpa do agente, mas a contemporânea - culpa anônima do serviço, que não funcionou ou funcionou mal).
6. No caso, o irmão da vítima foi categórico ao dizer que o autor foi visto a uma distância em torno de 150 m da residência onde moram, fato que deixou sua irmã, ex-esposa do autor, e seu pai muito apreensivos considerando que há uma medida protetiva em favor de sua irmã ante os atos violentos praticados pelo autor, razão pela qual acionou a polícia que efetuou a prisão. Informou que sua irmã estava lavando o carro quando o autor foi visto (ID 68874461 e 68874462). Registra-se que conforme pontou o magistrado de origem, nesses casos, o testemunho da vítima e de parentes ganha bastante relevo. Ademais, a testemunha policial também ratificou as informações prestadas ao dizer que após serem acionados, realizaram patrulhamento e localizaram o autor a uma distância no máximo de duas quadras da casa da vítima. Acrescentou, ainda, que o próprio autor informou que chegou a ver sua ex-esposa lavando o carro (IDs 68874459 e 68874460).
7. Não prospera, ainda, o argumento do autor de que estava naquele local procurando uma viatura para apresentar mandado de prisão em desfavor de sua ex-esposa. Não é crível que uma pessoa que desejasse o cumprimento de uma ordem judicial de descumprimento de pensão alimentícia começasse a andar aleatoriamente em busca de uma possível viatura. Ainda, o documento somente foi apresentado após ser abordado pela polícia, o que corrobora sua intenção de utilizar o mandado de prisão como argumento para se aproximar da vítima.
8. O que se vê nos autos é que houve culpa exclusiva do autor pela ocorrência do evento, não havendo que se falar em relação de causalidade com a conduta dos agentes públicos, que foi regular e tão somente realizaram a prisão após constatação do descumprimento da medida protetiva em favor de mulher vítima de violência doméstica. A polícia agiu, portanto, dentro do estrito cumprimento do dever legal. Assim, verificada a ausência de prova de conduta ilícita praticada pelos servidores públicos, rompe-se por completo o liame causal, de forma a isentar o ente público de responsabilidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.